Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736756-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO EMBARGADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP V I S T O S. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO contra o acórdão (Num. 33816580) por meio do qual esta Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante. Na mesma oportunidade do julgamento que gerou o acórdão ora embargado, foram julgados também os Agravos de Instrumento no 0737567-23.2021.8.07.0000 e no 0736749-71.2021.8.07.0000, porque os três recursos de Agravo foram interpostos da mesma decisão proferida pelo Juízo a quo. Do acórdão proferido no AI 0737567-23.2021.8.07.0000, foram opostos Embargos de Declaração pela Credora CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP e, devido a equívoco de autuação do Advogado do Embargado GEOVANI ANTUNES MEIRELES, foi-lhe restituído o prazo para apresentar contrarrazões. Considerando que, como asseverado, os recursos em epígrafe encontram-se associados, estes Embargos de Declaração devem ser julgados de forma simultânea com os Embargos de Declaração no 0737567-23.2021.8.07.0000. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso até a conclusão das providências pertinentes nos ED/AI 0737567-23.2021.8.07.0000, devendo a Secretaria da Quinta Turma, após o cumprimento de todas as providências, realizar a conclusão de ambos os recursos a este Relator a fim de que sejam analisados e julgados conjuntamente. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator